Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-81.2020.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021399-81.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NILMAR NUNES DE FREITAS - CPF: 711.112.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 041.874.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA GONZAGA DE SOUZA - CPF: 043.364.591-18 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. N. - CPF: 064.088.381-89 (VÍTIMA), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ANGELITA CONCEIÇÃO GONZAGA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021399-81.2020.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIOGENE SOUZA MORAES

APELADO: DIOGENE SOUZA MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA ­– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO E SUA AUTORIA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS AMEALHADAS – REVISÃO DA DOSIMETRIA – POSSIBLIDADE EM PARTE – NEGATIVAÇÂO DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS DO CRIME E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA AFASTADA DA CONDENAÇÃO – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS AO RÉU – CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL CARACTERIZADA – RECURSO DA ACUSAÇÃO – ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA – AJUSTE IMPOSITIVO – VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA EM FAVOR DA VÍTIMA PRESERVADO –
APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS
,

A absolvição não tem lugar quando as provas convergem no sentido de que o agente cometeu o crime sexual que lhe foi imputado na denúncia.

“C
uidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
” (Enunciado n. 10 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no Dje edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

“Ter
consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI).

A dignidade sexual constitui o bem jurídico tutelado pelo tipo penal infringido, de modo que não pode ser invocado como fundamento para negativar a culpabilidade, notadamente quando não existem provas que a conduta atribuída ao réu extrapolou a que é típica do delito.

“A existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte”
(STJ, AgRg no HC n. 703.115/SC).

A ‘
satisfação egoística e desmedida da lascívia’ é característica própria do tipo penal, portanto, o argumento não pode ser utilizado para negativar os motivos do crime.

As circunstâncias do crime são desfavoráveis quando o conjunto probatório demonstra que o réu se prevaleceu
da
relação doméstica e familiar mantida com a vítima para perpetrar os abusos sexuais.

“Os transtornos emocionais e comportamentais decorrentes do abuso, que exigiram consumo de medicação e tratamento especializado pela vítima, justificam a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.142.954/SP).

“O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. [...]
(STJ, HC n. 282.206/SP).

"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (
STJ, AgRg no REsp n. 1.919.781/DF).

A causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal deve ser preservada, quando demonstrado que o réu se aproveitou da autoridade que exercia sobre a sobrinha – que inclusive estava sob os cuidados dele no dia do fato – para cometer o crime.

É descabido majorar o valor fixado a título de indenização mínima quando estabelecido em proporcionalidade com a situação em exame.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021399-81.2020.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DIOGENE SOUZA MORAES

APELADO: DIOGENE SOUZA MORAES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou Diógenes Souza Moraes à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao art. 217-A, c/c o art. 226, inciso II, do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra sobrinha).

Em suas razões, o Ministério Público assevera que: 1) cada circunstância judicial negativada na sentença –
culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias, consequências do crime e a inculpabilidade da vítima – deve acrescentar “
1/8 sobre a resultado da pena abstrata
” (sic); 2)

“
considerando a extensão dos danos causados para a vítima, é inafastável a condenação do acusado na reparação de danos materiais e morais em valor muito maior do que o valor fixado na sentença
”, de modo que deve ser majorada para o “
valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
(sic) (Id. 132346923 - pág. 1-5).

A defesa também insurge e sustenta que: 1) é caso de absolvição, por falta de provas; 2) “
não há coerência na narrativa da ofendida
” (sic); 2) “
acaso mantida a condenação, seja readequada a dosimetria da pena com correção da análise das circunstâncias judiciais e o afastamento da causa de aumento do art. 226, II, do CP, tendo em vista que o recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses descritas no dispositivo legal
” (sic) (Id. 132346933 - pág. 1-10).

Contrarrazões no Id.
132346936 - pág. 1-13 e Id. 154524819 - pág. 1-4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
desprovimento do vertente recurso de apelação manejado pela defesa, e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
” (sic) (Id. 159068155 - pág. 1-14).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1021399-81.2020.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de estupro de vulnerável e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...] em 27/3/2.020, por volta das 16h, em uma chácara no Bairro Edelmina Querubim, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, para satisfação da concupiscência, com autoridade sobre a vítima decorrente da relação de convivência e do parentesco, praticou os atos libidinosos de passar as mãos no corpo, de introduzir os dedos dele na vagina e teve conjunção carnal com a sobrinha KSN, com 13 anos de idade, conforme BOPM 2020.89137, laudo pericial de constatação de violência sexual 200.1.02.2020.007435-01 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado era tio materno da vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado conduziu a vítima para a Chácara, levou-a no banheiro, tirou a roupa dela, passou a mão no corpo dela, acariciou-a, colocou os dedos dele na vagina dela, teve conjunção carnal com ela e ejaculou nela.

A vítima só contou para a avó alguns dias depois. A avó contou para a mãe dela.

O denunciado não foi interrogado
.
[...]
(Id. 132346826 - pág. 1-3).

Embora haja recurso da acusação, primeiro será analisado o pedido de absolvição apresentado pela defesa.

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, Ketllyn Souza Novais descreveu o ocorrido, nos seguintes termos:

[...] Que a declarante trata-se de menor de idade, 13 anos, razão que é inquirida na presença de sua genitora; Que no dia 27/03/2020, por volta das 16 horas, oportunidade que estava na chácara localizada no Bairro Edelmina Querubim, na companhia de Diógenes de Souza Moraes, o qual praticou ato sexual com a declarante;
Que a declarante esclarece que Diógenes Souza Moraes lhe levou para o banheiro da casa e ele retirou a roupa, short, blusa e calcinha, deixando a declarante toda nua, em seguida começou a acariciar o corpo da declarante
; Que a declarante esclarece que pediu para Diógenes parar com as carícias no corpo dela, mas
ele continuou a acariciar o corpo dela, penetrando com os dedos dele na genitália dela, ato continuo, ainda no interior do banheiro, Diógenes abriu as pernas da declarante e consumou o ato sexual contra a declarante, penetrando seu órgão genital na genitália da vítima, sendo que a vítima esclarece que após o ato sexual notou uma ‘baba’ no interior de sua genitália
; Que a declarante esclarece que Diógenes não utilizou preservativo; Que a declarante ressalta que Diógenes não lhe ameaçou, bem como não prometeu nenhum valor para praticar o ato sexual conta a vítima; Que é a primeira vez que Diógenes abusa sexualmente da vítima [...]
(Id. 132346813 - pág. 8-9).

Márcia Gonzaga de Souza declarou:

Que no dia 27/03/2020, sua filha Ketllyn Souza Novais, 13 anos, estava na casa de sua irmã Mônica, juntamente com sua prima Kevillyn Souza Moraes, 11 anos; Que ficaram brincando de bicicleta em frente à residência; Que o suspeito Diógenes de Souza Moraes também estava andando de bicicleta com Ketllyn e Kevillyn;
Que em um determinado momento o suspeito levou sua filha para a chácara de sua irmã, chácara localizado no Bairro Edelmina Querubim; Que não tinha ninguém no local, sua irmã Mônica tinha ido ao mercado, estava somente os dois; Que o suspeito levou sua filha para o banheiro e ocorreu os abusos
; Que depois ele foi buscar de bicicleta a prima Kevillyn;
Que ele fez ameaça para que não contasse a ninguém, porque senão ia brigar com ela
; Que naquele dia sua filha foi dormir na casa da avó Angelita Conceição Gonzaga de Souza; Que sua filha mandou mensagem naquele mesmo dia, 27/03/2020, dizendo que queria ir embora para casa; Que falou que buscaria ela no dia seguinte; Que somente no dia 03/04/2020 que sua filha contou o que havia ocorrido na chácara;
Que ela contou para a avó Angelita e no mesmo momento recebeu a ligação e tomou conhecimento dos fatos
; Que no mesmo dia que tomou conhecimento dos abusos sofridos pela filha, foi até a delegacia e fez boletim de ocorrência, como também levou sua filha para fazer exame de corpo de delito;
Que sua filha relatou que foi abusada sexualmente por Diógenes e que houve penetração em seu órgão genital,
sem uso de camisinha; Que perguntado se tinha alguma testemunha, relata que no momento dos abusos não tinha ninguém na chácara, somente após a consumação do ato sexual que ele foi buscar a prima Kevillyn [..]
(Id. 132346814 - pág. 21-22).

O PM Nilmar Nunes de Freitas declarou que
, “conforme relatos da mãe da vítima, no dia 27/03/2020 [...], na residência do suspeito, o mesmo empurrou ela para o banheiro e lá dentro veio a despi-la à força, passando a mão em corpo e genitália, vindo a praticar o ato sexual com penetração” [...] (
Id. 132346814 - pág. 43-44).

Na instrução processual, a vítima confirmou os abusos e atribuiu ao réu a autoria:

[...]

Juíza: Você relatou um fato para sua mãe em abril de 2020, você se recorda?

V: Foi para minha vó.

Juíza: Foi para sua vó? O que aconteceu [...], quando você contou para sua vó?

V: Eu acho que foi uma semana depois
.

Juíza: Uma semana?

V: Hunrum.

Juíza: Não entendi [...]?

V: Eu acho que foi uma semana depois.

Juíza: E o que aconteceu, o que você contou para sua vó?

V: Foi assim, a gente estava lá na chácara, né?, estava eu, minha prima que é filha dele, meu primo Cauã, minha tia Mônica e ele, aí minha tia ia sair para comprar...

Juíza: Quando você fala... Só um pouquinho, quando você fala ele, ele quem?

V: O ex-marido da minha tia, o ‘George’.

Juíza: Sei, aí você, seu primo Cauã que tem idade?

V: [...] acho que ele tem 13 (treze) agora.

Juíza: E a outra menina, sua prima, como é o nome dela?

V: Kevillyn, acho que tem 12 (doze).

Juíza: Vocês estavam em uma chácara?

V: Sim.

Juíza: Sua mãe estava junto?

V: Não.

Juíza: E o que aconteceu nessa data?

V: [...].

Juíza: Sua tia estava junto?

V: Estava, aí depois a minha tia saiu, aí nós ‘foi’ lá para a casa da irmã dele, né?, ela ia sair, ela levou a gente para lá, todo mundo foi para lá, aí ela foi e levou o Cauã com ela, para ajudar ela, aí ficou só eu e a Kevillyn com ele; lá tinha os dois sobrinhos dele, mas eles estavam lá dentro, aí só nós três que estava lá fora, aí depois ele foi e falou para a gente andar de bicicleta, aí eu fui, ele falou para mim ir primeiro, aí quando eu fui primeiro, quando chegou lá na metade do caminho ele foi lá de volta para a chácara, aí depois ele começou a falar que eu tinha que aprender a ter relação sexual, que senão quando eu tivesse namorado não ia segurar ele, depois ele foi e falou: “deixa o titio ensinar”, aí eu falei que não queria
, depois ele foi e me puxou para o banheiro lá, o banheiro era pequeno, depois ele imprensou a porta do banheiro, depois lá ele começou a me beijar, ele começou a passar a mão em todas as partes do meu corpo, depois ele estava tentando ter relação comigo, eu falei para ele parar, ele não quis parar.

Juíza: Ele chegou a ter relação sexual com você nesse dia?

V: Ele tentou, mas não conseguiu, porque não entrou, mas ele forçou, aí machucou
.

Juíza: Mas você [...], dentro do banheiro?

V: Foi.

Juíza: Não tinha ninguém lá na casa?

V: Não, só tinha eu, todo mundo tinha ido lá para a casa da irmã dele, aí só eu e ele estava lá.

Juíza: [...] você disse que ele não conseguiu penetrar, é isso?

V: Não conseguiu.

Juíza: Quando você contou para sua mãe ou sua vó houve notícia de que ele tinha consumado o ato, tinha havido penetração do órgão sexual dele no seu, houve isso ou não?

V: Não, ele tentou, ele forçou, aí quase que ‘negoçou’, mas não...

Juíza: Como é que você fez para se desvencilhar dele?

V: Eu tentei ficar empurrado, mas só que aí ele ficou me imprensando, eu falei para ele parar, mas ele não quis.

Juíza: Que momento que ele parou?

V: Demorou um pouco.

Juíza: Demorou um pouco? Você viu se ele... Porque aqui me parece que você falou alguma coisa quando você esteve na delegacia, “que notou uma baba no interior de sua genitália”?

V: Foi, quando eu fui no banheiro, quando cheguei lá na minha vó.

Juíza: Então ele, houve a penetração e ele consumou o ato, tanto que isso aí é resultado da consumação, ou seja, ele gozou em você?

V: Não sei, mas só que tinha lá na minha calcinha quando eu fui no banheiro, quando chegou, eu vi que tinha uma baba assim branca
.

Juíza: Você nunca tinha tido nenhum tipo de experiência sexual?

V: Não.

Juíza: Quando você fala que ele quase conseguiu, que ele tentou, ele não conseguiu penetrar, ele deitou no chão do banheiro, foi em pé, como que foi isso?

V: Não, foi em pé.

Juíza: Você falou que ele não conseguiu penetrar o órgão sexual dele
em você ou conseguiu?

V: Não [...] estava tentando.

Juíza: [...] na delegacia você falou que ele penetrou [...], eu gostaria que você esclarecesse se houve ou não houve penetração?

V: Eu não sei.

Juíza: [...] aí você esteve no IML fazendo exame, certo?

V: Sim.

Juíza: Você se lembra que esteve lá?

V: Sim.

Juíza: E lá o médico disse que havia rotura antiga, fato acontecido há mais de 21 (vinte e um) dias, houve rotura, ou seja, houve rompimento do hímen, da membrana himenal, hoje você tem dúvida, mas naquela época você disse que ele penetrou?

V: [a vítima fica em silêncio].

Juíza: Doutora (psicóloga), enquanto ela se recompõe emocionalmente, esse silêncio dela é uma dúvida, uma [...] daqueles fatos, por favor, gostaria que a senhora intercedesse.

Psicóloga: Doutora, acredito que é um sofrimento para ela relembrar toda essa situação, um pouquinho que conversei antes com ela mostrou ser um pouquinho tímida, então tudo isso abala, acredito que ela está tentando falar, mas para ela também é difícil.

[A juíza tranquiliza a vítima]

Juíza: Você contou para sua vó, como é o nome da sua vó?

V: Ângela.

Juíza: Quanto tempo depois você resolveu contar para sua vó?

V: Uma semana acho.

Juíza: Nesse período de uma semana você não falou nada porque, você pode dizer?

V: Que eu fiquei com medo.

Juíza: Ele ameaçou você ou não?

V: Ele falou que se eu contasse a minha mãe ia brigar comigo e minha tia ia brigar com ele.

Juíza: E essa foi a única vez?

V: Foi.

Juíza: Depois disso ele voltou a procurar você ou não?

V: Não.

Juíza: Você voltou a vê-lo ou não?

V: Não.

Juíza: Sua tia, que é esposa dele, ficou sabendo?

V: Depois que eu contei para minha vó, eu não sei se minha, mas ela ficou sabendo sim.

Juíza: Alguma vez ela lhe procurou ou não?

V: Não.

Juíza: Você foi acolhida pela sua mãe quando aconteceu isso?

V: [a vítima faz sinal afirmativo com a cabeça].

Juíza: Sim ou não?

V: Sim.

Juíza: Quando você fala que empurrava você, pressionava, era para você não sair, era para você, enfim, explica para a gente esse momento?

V: Eu não sei, porque ele estava em imprensando na parede.

Juíza: Vou fazer duas perguntinhas assim, para você pode ser constrangedor, mas para a gente é importante, sangrou, você viu se sangrou, se na sua calcinha teve sangramento, sangue?

V: Não lembro.

Juíza: Você ficou doida depois, a sua parte íntima ficou bastante dolorida ou não?

V: Ficou.

Juíza: O sangramento, pequeno ainda que seja, você viu ou não?

V: Não.

Juíza: [...] quando você esteve na delegacia você foi junto com sua mãe, certo?

V: Certo.

Juíza: Na delegacia você falou [...], que estava junto com sua mãe, ‘que estava na chácara no Bairro Edelmina Querubim’, é isso?

V: Eu não sei o nome do bairro.

Juíza: Sei, ‘quando ele abusou de você, levou para o banheiro, retirou sua roupa, deixou você toda nua’?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Alguém viu você sair do banheiro nesse dia?

V: Não lembro, tinha o vizinho do lado, ele estava lá, ele viu eu e ele lá.

Juíza: O vizinho do lado?

V: Sim, eu lembro que ele estava lá.

Juíza: Ele viu você dentro do banheiro?

V: Não, ele só viu entrando, eu sentei na mureta lá do negócio lá na chácara.

Juíza: Aqui você falou que ele ainda colocou os dedos dentro das suas partes íntimas, é isso?

V: Foi.

Juíza: Foi?

V: Sim, ele ficou tocando sim, pegando, ele pegou em todas as partes do meu corpo.

Juíza: Entendi, antes desse fato ele se aproximava de você de forma diferente ou não?

V: Não.

Juíza: Você já conhecia ele, tinha contato com ele?

V: Sim, eu conheço ele desde quando eu era pequena, assim cinco anos.

Juíza: Você já tinha tido contato com ele, assim de conviver, de estar família junto?

V: Sim [...] quando a gente foi andar de bicicleta, ele nunca agiu de forma diferente comigo.

Juíza: Sua mãe foi para onde nessa data, ela estava longe?

V: Não lembro, acho que eu tinha ido passar a tarde lá.

Juíza: Entendi e essa foi a única vez?

V: [a vítima faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Sim ou não?

V: Sim
.

Juíza: Você ainda está constrangida?

V: Sim.

[...]

MP: [...] você sabe o que é hímen?

V: Não.

MP: Hímen é uma membrana que toda mulher que é virgem tem na vagina, quando há o rompimento do hímen é igual uma ‘pelinha’, uma membrana, quando tem qualquer penetração na mulher virgem há esse rompimento, ou seja, essa ‘pelinha’ rasga, por isso que a doutora fez a pergunta para você, o médico lá constatou que teve esse rompimento, então alguma coisa, houve uma penetração, então só vou perguntar uma coisa para você, essa coisa que aconteceu, que o Diógenes fez com você, ocorreu no dia 27 de março de 2020, você fez esse laudo no dia 7 de maio, mais ou menos quarenta dias depois do que aconteceu, do fato, nesse interregno de tempo você teve relação sexual com alguém, teve namorado, outra pessoa?

V: Não.

MP: A única pessoa que fez isso com você, que teve essa penetração na sua vagina foi o Diógenes?

V: Sim.
[...]
(Id.
132346916 - pág. 1 – relatório de mídias
)
.

A narrativa de Marcia Gonzaga de Souza – mãe da menor – auxiliou na compreensão do caso:

Juiz: [...] o que aconteceu Márcia?

I: Ela sempre ia para a casa da minha, como eu trabalho, geralmente eu deixava ela lá no final de semana para não ficar sozinha em casa, teve um dia que ela foi, minha irmã tinha uma chácara e levou ela mais meus sobrinhos para a chácara, né?, aí quando foi à noite ela tinha me pedido para ir buscar ela para poder ir embora, estava na casa da minha mãe já, eu falei para ela que ia buscar no outro dia para ela poder estar vindo embora,
aí minha mãe pegou e ligou falando que ela tinha falado que o tio dela tinha abusado dela.

Juíza: Você ouviu primeiro da sua mãe, é isso?

I: Hunrum.

Juíza: E sua mãe falou como que aconteceu isso, onde que ela estava, como que acometeu, porque sua mãe não estava perto, me explica sobre isso?

I: Minha mãe também estava trabalhando, todo mundo trabalha, né?, aí eles tinham ficado lá na minha mãe mais minha irmã, aí minha irmã para não deixar sozinho levou todo mundo para a chácara, aí ela falou para minha mãe hora que minha mãe chegou do serviço, aí ela já me ligou.

Juíza: Então não estava nem sua mãe, nem a tia não estava na chácara?

I: Não, a minha irmã tinha deixado ela e mais os filhos dele junto com ele lá
, porque a gente nunca imaginava que isso ia acontecer, porque ‘até no entanto’, a gente confiava.

Juíza: Então ficou sua filha e os filhos dele na chácara?

I: Isso e a minha irmã foi no mercado
.

Juíza: Durante quanto tempo, quantos dias, quanto tempo ficaram lá?

I: Não, foi só esse dia mesmo, foi questão de horas.

Juíza: [...] o que sua mãe contou que aconteceu?

I: Minha mãe tinha pedido para poder ir lá conversar, porque ela tinha alguma coisa para me contar, eu perguntei o que era, ela falou “vem aqui que ela vai te contar o que o tio dela fez”, minha mãe ficou nervosa, ne ́?,
eu peguei e fui lá, ela começou a chorar e contou que a tia dela tinha ido no mercado comprar umas coisas e deixou ela lá, aí ele chamou elas para andar de bicicleta, aí na volta deixou meu sobrinho e minha sobrinha lá na casa da irmã dele e trouxe ela primeiro, aí foi aí que ele abusou dela
,

Juíza: Quanto tempo depois que isso aconteceu sua filha contou para a vó, foi no mesmo dia ou foi depois?

I: Foi depois.

Juíza: Quando você ouviu da sua filha, o que ela lhe contou exatamente?

I: Ela já contou chorando, né?, porque ela estava com medo, ele tinha falado para ela que não era para contar para ninguém porque eu não ia acreditar nela, nem a tia dela
;
nesse decorrer eu já vi mais diferença porque ela se trancou dentro do quarto, eu perguntava para ela o que estava acontecendo, ela não me falava, aí ela só chorava, ela chegou a se cortar, eu perguntando o que estava acontecendo, ela não falava, até que acho que ela não aguentou mais e acabou contando para minha mãe, quando cheguei lá ela falou: “mãe, não conta para minha tia”, eu falei: “o que”, ela falou: “meu tio me chamou para andar de bicicleta, eu e os meninos, nós fomos lá para a casa da irmã dele, deixamos lá, andamos de bicicleta e na volta ele me trouxe sozinha, ele me levou para dentro do banheiro, tirou minha roupa”, ela falou que ele começou beijar ela, falando que ia ensinar ela como a mulher faz;
lá do lado não tem vizinhos.

Juíza: Duas coisas aqui, você diz que nesse período, qual período que ela se trancava no quarto e estava se cortando, quando que aconteceu isso aí?

I: É porque assim, eu não sei te dizer exato, o dia certinho mais ou menos que foi, o dia certo, porque ela não me contou dia certo, ela me contou depois, entendeu?, ela contou depois, assim, no prazo de uns quatro, cinco dias ela se trancou [...]

Juíza: [...] você trouxe [...]?

I: Ela contou final de semana para a minha mãe.

Juíza: Aí quando você a trouxe para sua casa que ela se trancou e ficou se cortando?

I: Sim, até no teste lá, quando fui levar ela para fazer a perícia lá, ela tinha as marcas nos braços, aí eu peguei e falei que ela tinha se cortado.

Juíza: Outra coisa, você disse que não tinha vizinho lá na chácara?

I: Não.

Juíza: Mas ela me falou aqui que um vizinho viu eles lá?

I: Assim, lá é muita chácara, o terreno é baldio, não tinha como ela pedir socorro para alguém; de frente lá, do lado onde ela poderia pedir socorro, não tinha como ela gritar.

Juíza: Mas ela disse que um vizinho a viu [...], viu eles lá, só que não falou sobre socorro, ela estava bem fechadinha, bem trancada ainda.

I: Hunrum.

Juíza: Você falou com o Diógenes sobre isso, você cobrou dele uma situação ou não?

I: Não, eu falei com a minha irmã, eu falei que ia na delegacia ‘prestar’ ocorrência.

Juíza: Como e o nome da sua irmã?

I: Mônica.

Juíza: E a Mônica acreditou em vocês, enfim, o que disse Mônica?

I: Ela falou que eu poderia ir, porque assim, todo mundo entrou em choque, porque é uma coisa que ninguém esperava, que ele era de dentro de casa.

Juíza: Você já tinha deixado sua filha junto com eles em datas anteriores?

I: Sim, quando eles moravam em uma outra casa, ela já tinha ido mais vezes quando era mais pequena para a casa deles dormir, era o costume, né?, sempre vai para a casa da minha mãe, para a casa dela, sempre ficou.

Juíza: Ela disse que ele falava que você ia bater nela, ia brigar com ela, não ia acreditar, e com a vó, porque ela se abriu primeiro com a vó do que com você, você saberia dizer ou não?

I: Não, porque ela sempre foi mais fechada comigo, ela sempre contou mais as coisas para minha mãe.

Juíza: Quando você viu sua filha se cortando, você viu isso antes de ela falar o que estava acontecendo ou não?

I: Não.

Juíza: Quando você viu que ela estava se cortando?

I: Porque quando ela se cortava era depois que ela chegava da escola ou à noite.

Juíza: E você não via ela cortada?

I: Não, eu vi depois que eu chegava do serviço.

Juíza: E quando você perguntava para ela o que aconteceu, o que ela dizia?

I: Ela falava que nada, aí ela sempre dava uma desculpa, falava que tinha cortado com a faquinha, que foi na escola, mas eu ia na escola e eles falavam que não era, que era para mim procurar um psicólogo.

Juíza: Ela ficou diferente quando veio lá da sua mãe?

I: Ficou.

Juíza: Entendi. Ela chegou a falar se houve penetração, se ele manteve relação sexual com ela?

I: Ela falou para mim... Assim, eu sempre quis perguntar assim mais específico, mas aí a psicóloga tinha falado para mim não ficar muito ‘colocando’ nesse assunto, até ela espairecer um pouco mais, mas aí perguntava para ela, que ela tinha que falar certinho, que eu tinha que saber, aí ela falava assim que ela não sabia ao certo, que ele conseguiu colocar porque ela sentia dor e ela ficou com medo, parece que ela tinha sentido alguma coisa escorrer, aí ela falava assim.

Juíza: Na delegacia ela disse, você estava junto quando esteve na delegacia?

I: [a informante faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Que saiu uma baba?

I: Sim, que escorreu alguma coisa, isso ela falou para mim.

Juíza: Hoje, não sei se ela estava bastante envergonhada, ela disse que não tinha certeza se houve ou não, mas o médico constatou que tinha tido a rotura, ou seja, houve penetração.

I: Sim, ela tem medo, ela tem medo por causa dos sobrinhos, até então ela não queria que eu tivesse ido por causa que ela tem medo, minha sobrinha também ficou bem abalada, a tia, aí eu falo para ela: “você tem que contar, porque o que aconteceu com você pode acontecer com o filho de alguém, com as próprias filhas dele”, que ele tem mais duas, três na verdade.

Juíza: Não entendi, o que ela ficou com medo da sobrinha, das primas dela?

I: Não, ela ficou com medo dele fazer alguma coisa com a tia e com as primas.

Juíza: Entendi, o médico explicou que teve conjunção carnal, teve rotura?

I: É ele explicou para mim lá.

Juíza: Da data que você soube até a data do exame decorreu um prazo aí, não foi logo em seguida?

I: Não, foi mais ou menos uma semana pelos menus cálculos, uma semana e pouquinho mais ou menos.

Juíza: Ela nunca teve namoradinho, nada assim?

I: Não, ela teve um da mesma idade dela, é o que ficava lá com a gente na frente de casa.

Juíza: Mas era um namoro bem superficial, era namorico?

I: Sim, ficava no meio da gente todo mundo, a gente sentava, ficava, ‘até no entanto’ que a mãe dele ali era bem rigorosa e não deixava ele muito sair, aí só saia quando ele ficava lá com a gente em frente de casa.

Juíza: Entendi, depois do fato ela também não teve nada com ele, voltou a namorar com ele?

I: Não, porque logo depois ela pediu para poder ir para o pai dela.

Juíza: Queria falar sobre isso, por que ela pediu para morar com o pai?

I: Porque ela estava com vergonha
.

Juíza: Ela ficou diferente com você Márcia?

I: Com todo mundo na verdade, parece que ela se tranca, parece que ela se culpa pelo fato que aconteceu
.

Juíza: Você fez acompanhamento psicológico com ela ou não?

I: Sim.

Juíza: Ainda está fazendo ou não?

I: Não.

Juíza: O pai lá em Várzea Grande não está levando para psicóloga?

I: Não.

[...]

Juíza: E a tia esteve com ela ou não?

I: Sim, logo depois, uns três dias mais ou menos, a tia dela veio falar com ela, que ela não precisava ficar com vergonha, que ela não queria conversar com ninguém, porque ela só ficava chorando, a tia dela falou: “não, não é culpa sua, você não precisa ficar assim”, aí todo mundo abraçou porque ela é só uma criança ainda.

Juíza: [...], mesmo assim ela ficou fechada?

I: Até a psicóloga que acompanhou ela falou que eu tinha que passar ela mais vezes, conversar bastante, porque ela é muito fechada, ela tem medo de falar.

Juíza: Exatamente isso [...], então tudo o que você ouviu da sua mãe você falou na delegacia?

I: Sim.

Juíza: E sobre a ameaça que ele teria feito, como eram essas ameaças?

I: Ele só falou para ela que não era para contar para mim, nem para a tia dela, porque a tia dela não ia acreditar ou ia brigar com ela, e eu não ia acreditar e ia bater nela, eu falei: “não minha filha, no dia que aconteceu você tinha que ter falado para a mãe, porque isso não é uma coisa que vou brigar, vou bater, que isso não é uma coisa sua” , entendeu?, porque eu sempre falei, eu tenho mais outra menina, eu sempre falei qualquer coisa, não deixa alguém mexer, se alguma coisa acontecer você me fala, mas aí acho que ela acabou ficando com medo, no nervoso não contou.

Juíza: Depois desse fato vocês tiveram convivência com o Diógenes e a sua irmã?

I: Não.

Juíza: Não mais?

I: Não.

Juíza: A tia conversa com ela ainda hoje ou não?

I: Conversa.

Juíza: Não houve então o rompimento dos laços de família por causa disso?

I: Não, só ela mesmo que quis se afastar, mas ela sempre ligando, mandando mensagem, perguntando como que ela estava, era ela mesmo que estava tentando se afastar.

Juíza: Mas aí ela foi e não voltou mais a morar com você?

I: Não, mas ela vem, ela vem, fica 15 (quinze) dias, ano passado estava na pandemia, ela vem, ela fica, ela vem de mês em mês.

[...]

MP: [...] a senhora contou aqui que ela tinha um namoradinho, esse namorico dela, ela chegou a conversar com a senhora, ela chegou a ter relação com esse namorado?

I: Não.

MP: Não?

I: Não.

MP: Entre o dia do fato, aqui na denúncia está que o dia que aconteceu, a senhora já disse que não lembra, foi dia 27 de março de 2020, a senhora descobriu e imediatamente já foi para a delegacia, mas mesmo assim demorou uma semana, pelo que a senhora disse, para fazer o laudo?

I: Hunrum.

MP: Me parece aqui pelas datas que têm no processo, do dia que houve o abuso até o dia do laudo se passaram 40 (quarenta) dias, eu já perguntei para sua filha, ela já até confirmou, mas nesses 40 (quarenta) dias a única pessoa que teve relação com ela foi o tio, é isso que ela fala para a senhora?

I: É.

MP: Ela nunca teve relação com outra pessoa?

I: Não.

MP: [...] ela chegou a contar para a senhora os detalhes do que aconteceu, isso é importante para a gente, para saber o número de atos libidinosos, ele chegou a pôr o dedo na vagina dela antes, se ele beijou, apalpou, ou a senhora não sabe isso?

I: Sim, ela falou para mim que ele passava a mão nela, aí tirou a parte debaixo dela, diz que passava a mão e aí falou para ela que ia ensinar ela a ser mulher
.

MP: Teve a penetração, que ela na época afirmou que teve, o médico também constatou, mas agora ela fala que não recorda, o que ela disse na época, a senhora lembra?

I: Ela falou, que eu perguntei para ela o que tinha acontecido, na verdade, aí ela falou bem assim: “mãe, ele chegou a colocar porque doía muito”, eu falei: “minha filha, mas você sabe me dizer se conseguiu penetrar tudo, colocar tudo ou não foi”, ela falou: “mãe, eu não sei, porque eu não vi”, isso ela falava: “eu não sei”.
[...]
(Id.
132346916 - pág. 1 – relatório de mídias
)
.

Este é o depoimento de Mônica Souza Resende:

Juíza: Você conviveu com ele muito tempo?

I: Mais de 9 (nove) anos.

Juíza: As suas sobrinhas também conviveram com você em casa com ele junto?

I: Sim, a que mais conviveu foi a Ketllyn.

Juíza: Essa convivência era boa, era respeitosa?

I: Quando era criança sim.

Juíza: Agora em 2020 você tomou conhecimento do fato envolvendo sua sobrinha e o seu ex-marido?

I: Sim.

Juíza: [...] quem que contou para você?

I: A minha irmã.

Juíza: Como você reagiu a isso, passou na sua cabeça isso, como é que aconteceu?

I: Nunca passou na minha cabeça.

Juíza: Naquele dia você estava trabalhando, onde você estava?

I: A gente tinha recém aberto um bar, aí eu tinha ido no mercado com meu filho, eu tinha chamado ele para ir e ele falou que não, que ia ficar com as crianças, que ia lá para a irmã dele, aí eu peguei e fui mais meu filho mais velho, ele ficou lá, eu levei a chave da chácara e ele foi para a irmã dele com as crianças, aí lá no mercado eu ainda liguei para falar com ele, para perguntar o que era para comprar mais, aí meu filho atendeu e falou: “não, ele está adendando de bicicleta mais a Ketllyn”, eu liguei no celular dela e estava desligado
.

Juíza: [...] naquele dia sua sobrinha já estava na sua casa então?

I: Sim, ela estava [...], passou o dia lá.

Juíza: Você tem mais filhas?

I: Tenho mais duas meninas.

Juíza: Naquele dia então sua sobrinha já estava em casa, na sua casa?

I: Estava comigo.

Juíza: Ele não aceitou ir com você ao mercado?

I: Não.

Juíza: Você achou normal, não viu nada de diferente, o que voe percebeu?

I: No dia assim não, só quando minha irmã me contou.

Juíza: Quanto tempo depois dessa data que sua irmã te contou?

I: Acho que não foi nem uma semana, não me recordo bem, mas acho que foi de uma semana para outra, não lembro se foi certo uma semana ou se foi um pouco antes.

Juíza: E ela contou para você exatamente o que?

I: Quando ela me ligou só falou assim: “você está sozinha”, eu falei: “não”, ela disse para sair de perto dele, eu fiquei meio assim, aí eu saí e ela falou assim: “quero te falar uma coisa, amanhã você desce lá na mãe”, aí eu falei: “não, fala logo”, aí ela falou assim: “mas você não está perto de ninguém não”, falei: “não”, aí ela foi e falou: “ele mexeu com a Ketllyn”, eu falei: “mentira”, ela falou “mexeu, amanhã você desce lá na mãe para a gente ver o que a gente faz”, aí no outro dia eu conseguir ir lá.

Juíza: Naquela semana, depois dessa data que sua sobrinha estava lá, ele estava normal com você, vocês tinham uma vida íntima regular, como que estava a vida de vocês?

I: Normal.

Juíza: Nada que você pudesse perceber diferente?

I: Não.

Juíza: A sua sobrinha continuou com você naquela semana ou não?

I: Não, no mesmo dia ela foi embora.

Juíza: Quando sua irmã te contou você foi procurá-lo, você falou com ele, o que você fez?

I: Quando ela me falou não, ela me falou já era de noite, né?, aí eu não consegui dormir, fiquei a noite inteira chorando, no outro dia fui trabalhar, entrava no serviço 5h00min, ele ficou dormindo; quando eu cheguei do serviço eu estava bem mal, ele perguntou o que estava acontecendo, eu falei que nada, que eu não estava passando bem, que estava ruim, que eu não queria falar,
aí eu fiquei deitada, até que uma hora não aguentei e perguntei para ele: “o que você fez com minha sobrinha”, ele só falou assim: “você está doida”, eu falei: “o que você fez com minha sobrinha”, ele falava assim: “eu não fiz nada”, eu falava: “você mexeu com ela”, ele falou assim: “não”, eu falei: “mexeu, ela não tem ‘precisão’ de mentir”, eu falei: “eu criei ela, eu conheço ela, foi criada dentro da minha casa”, aí ele falava assim: “não, é armação para mim, se eu for preso saio de lá e mato vocês e sua família todinha”.

Juíza: Aí ele continuou morando com você ainda?

I: Não, no mesmo dia ele foi preso, mais tarde, depois que conversei com ele, a polícia prendeu ele.

Juíza: Depois vocês não tiveram mais contato?

I: Não, ele chegou a me ligar, aquela chamada social querendo falar com as crianças, aí eu falei para que ele que não ia mais falar com meus filhos, que era para ele esquecer; no dia que ele saiu tinha uns documentos dele lá na minha casa, ele me ligou: “estou na rua, a gente tem que conversar, você sabe”, eu não queria conversar porque ele tinha me ameaçado, eu e minha família também, aí a irmã dele me mandou mensagem, peguei e falei para ela ir lá buscar, não queria contado dele comigo e com as crianças, que era para ele esquecer que ele tinha filho comigo.

Juíza: Só quero entender uma outra coisa, quando você abordou ele, que falou para que ele tinha mexido com a sobrinha, ele falou que se fosse preso ele faria o que?

I: Que quando ele saísse ia matar eu e minha família.

Juíza: [...] você fez alguma ocorrência desse fato contra ele?

I: Não.

Juíza: [...] aí ele foi preso, quando ele saiu pegou os documentos e foi embora?

I: Aí não tive mais contato, já não tinha contato, vínculo com a família dele todinha, né?, só a irmã dele que me mandou mensagem porque quando ele me ligou falei que não queria conversar com ele e desliguei o telefone [...].

Juíza: Outa coisa, você conversou com sua sobrinha?

I: Sobre isso não, só pedi perdão para ela.

Juíza: Pediu o que?

I: Perdão.

Juíza: Você falou que criou sua sobrinha, que ela não teria, não precisava mentir, ela sempre foi verdadeira com você, sempre foi sincera com você?

I: [a informante faz sinal positivo com a cabeça].

Juíza: Sim ou não?

I: Sim.

Juíza: Ela inventaria uma coisa dessas em relação do Diógenes?

I: [a informante faz sinal negativo com a cabeça].

Juíza: Sim ou não, porque está gravando, eu preciso ouvir sua voz?

I: Não.

Juíza: Como que ela tratava ele?

I: Assim, ele ficou um bom tempo preso, ele ficou 5 (cinco) anos preso, ele tinha recém-saído [...], então assim, ficou um bom tempo longe, mas assim, ele era tio, ela lembrava dele ainda criança, ela ficava em casa com minhas crianças, eu tinha dois filhos assim, mesma idade que ela [...].

Juíza: Entendi, quando você vai até sua sobrinha e pede perdão para ela, qual foi a reação dela nesse momento?

I: Só estava chorando só.

Juíza: Você conversou com sua irmã sobre isso, com a Márcia [...]?

I: Só não perguntei detalhes que eu não quis saber....

[...]

Juíza: O abuso aconteceu no banheiro da sua casa?

I: Foi, que é para o lado de fora.

[...]

MP: [...] você teve que sair com seu filho e deixou as crianças sob a autoridade dele, ele tinha então autoridade sob o Ketllyn, ela respeitava e obedecia a ele?

I: Como tio sim
.

MP: [...] ele usou dessa autoridade para fazer ela entrar na sua casa sozinha?

I: Assim, pelo que ... Ele chamou ela para andar de bicicleta.

MP: Então, pelo que entendi sua filha também estava andando de bicicleta, né?, como ela chama?

I: Kevillyn.

MP: Isso, aí ele fez só ela entrar?

I: Foi.

MP: Ele usou dessa autoridade dele, porque ele ficou como guardião dessas crianças, você sabe dizer isso para mim, ele ordenou que ela entrasse no banheiro com ele?

I: Assim, porque eu não entrei em detalhes o que aconteceu, não sei afirmar para você, só assim que aconteceu lá, mas detalhes [...].

MP: A senhora sabe dizer para a gente como ele fez ela entrar sozinha lá?

I: Não sei.

MP: Mas ela obedecia a ele?

I: Sim.

MP: De adulto ali, ficou ela e sua filha andando de criança, só ficou ele de adulto?

I: Só.

MP: Então ele ficou como guardião dessas duas?

I: É, estava mais a minha outra filha menor e a sobrinha dele na casa da minha ex-cunhada.

MP: Aí ele levou só ela para sua casa?

I: Foi. [...]
(Id.
132346916 - pág. 1 – relatório de mídias
)
.

Em juízo, o réu negou ter cometido o crime, aduzindo que: 1) no dia dos fatos, ‘quando sua esposa saiu para fazer compra, ficou na casa de sua irmã’; 2) a vítima foi induzida por Mônica e Juliana, que é outra imã dela, a ‘falar isso’, ‘porque sua esposa estava tendo um caso com um cara da fação criminosa Comando Vermelho’; 3) a vítima ‘ganhou um celular para mentir’ (Id.
132346916 - pág. 1 – relatório de mídias
)
.

Ao reverso do que alega a defesa, o conjunto probatório demonstra, de maneira inconteste, que o réu constrangeu a vítima – que é sua sobrinha e contava com apenas 13 (treze) anos de idade na época –, mediante atos libidinosos diversos e conjunção carnal.

De acordo com o que restou apurado, a vítima estava na residência de seus tios, brincando com os primos.

No período da tarde sua tia foi ao supermercado, na companhia do filho mais velho, enquanto o réu ficou tomando conta das crianças, na casa de sua irmã, que ficava na vizinhança.

Sob o pretexto de andarem de bicicleta, o réu saiu sozinho com a vítima, a levou para o banheiro externo da chácara onde morava e cometeu os abusos.

Em todas as oportunidades em que foi ouvida, a menor contou a mesma história.

Na fase inquisitorial, Ketllyn afirmou que, naquele dia, o réu a levou para o banheiro da chácara, tirou suas roupas, passou as mãos em seu corpo e manteve conjunção carnal. Disse ainda que depois do ocorrido “
notou uma ‘baba’ no interior de sua genitália”.

Na instrução processual – que aconteceu aproximadamente 2 (dois) anos depois – a vítima confirmou que foi estuprada pelo tio, no banheiro da chácara onde ele residia com a família.

A respeito do acontecido, a menor explicou: “
ele foi e falou para a gente andar de bicicleta, aí eu fui, ele falou para mim ir primeiro, aí quando eu fui primeiro, quando chegou lá na metade do caminho ele foi lá de volta para a chácara, aí depois ele começou a falar que eu tinha que aprender a ter relação sexual, que senão, quando eu tivesse namorado, não ia segurar ele, depois ele foi e falou: “deixa o titio ensinar”, aí eu falei que não queria
,
depois ele foi e me puxou para o banheiro lá, o banheiro era pequeno, depois ele imprensou a porta do banheiro, depois lá ele começou a me beijar, ele começou a passar a mão em todas as partes do meu corpo, depois ele estava tentando ter relação comigo, eu falei para ele parar, ele não quis parar”.

Asseverou que: “
quando eu fui no banheiro, quando cheguei [na casa da minha vó], eu vi que tinha uma baba assim branca [na minha calcinha]”.

Acrescentou ainda que, apesar de o réu dizer que “
que se contasse a minha mãe ia brigar comigo e a minha tia ia brigar com ele”,
mais ou menos uma semana depois, acabou revelando o acontecido para sua avó.

O relato da ofendida ecoa nas demais provas produzidas.

Marcia Gonzaga de Souza declarou em juízo que ouviu de sua mãe sobre os abusos perpetrados pelo réu contra Kettlyn.

De acordo com a informante, quando conversou com sua filha ela lhe disse: “
“mãe, não conta para minha tia”, eu falei: “o que”, ela falou: “meu tio me chamou para andar de bicicleta, eu e os meninos, nós fomos lá para a casa da irmã dele, deixamos lá, andamos de bicicleta e na volta ele me trouxe sozinha, ele me levou para dentro do banheiro, tirou minha roupa”, ela falou que ele começou a beijar ela, falando que ia ensinar ela como a mulher faz”.

O depoimento de Mônica Souza Rezende corrobora a dinâmica dos acontecimentos.

Em juízo, a informante esclareceu que, no dia dos fatos, foi ao mercado com o filho e o réu ficou tomando conta das outras crianças.

Conforme esclareceu, alguns dias depois, sua irmã lhe telefonou dizendo que precisavam conversar, porque seu marido tinha ‘mexido’ com a filha dela e que tudo tinha acontecido no banheiro da chácara onde moravam.

É importante destacar que, em crimes contra a dignidade sexual – geralmente ocorridos na clandestinidade –, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento hábil para respaldar a condenação, notadamente quando se mostra coerente e em sintonia com as demais provas amealhadas.

Neste tribunal o entendimento está consolidado no Enunciado n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
verbis:

Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
.

Da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] De mais a mais, [a] palavra da vítima, como espécie probatória positivada no art. 201 do Código de Processo Penal, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra a dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa (AgRg no AREsp n. 1.275.084/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 28/5/2019, DJe 5/6/2019). [...]
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1935727/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

[...] "É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios" (AgRg no AREsp n.1301938/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 05/11/2021).

Conquanto a defesa insista que não há coerência no relato da vítima, porque “
em juízo [ela] afirmou que não houve penetração e que não houve ejaculação do réu, tendo alterado a narrativa anteriormente apresentada
” (sic), o argumento não procede.

No depoimento judicial – que tive o cuidado de transcrever na integra – a menor relatou os fatos da mesma forma, inclusive no que tange ao contexto em que os abusos aconteceram.

Embora no depoimento extrajudicial conste que o réu “
consumou o ato sexual contra a declarante, penetrando seu órgão genital na genitália da vítima”
(sic), percebe-se nitidamente que a autoridade policial interpretou o que foi dito pela vítima e levou a termo em seu próprio linguajar, ou seja, de uma maneira mais técnica.

Por mais precoce que seja, a terminologia usada no depoimento não é condizente com a de uma criança de 13 (treze) anos.

A conclusão é reforçada quando se analisa as declarações da ofendida na fase judicial. A gravação mostra uma adolescente com 15 (quinze) anos, que ainda apresenta feições infantis, extremamente retraída, que utiliza linguagem própria da idade – como por exemplo: “o réu negoçou’, se referindo ao ato sexual.

Além disso, nas imagens percebe-se claramente que ela não tem desenvoltura ou conhecimento suficientes sobre os relacionamentos sexuais para explicar corretamente o que lhe aconteceu.

A tudo isso se acrescenta o sentimento de culpa externado pela menor, que certamente a impediu de ser mais eloquente a respeito do acontecido.

Apesar de todos esses percalços, certo é que em nenhum momento do depoimento judicial a menor afirmou que a penetração e a ejaculação não aconteceram, como quer fazer crer a defesa.

Em todas as oportunidades em que foi indagada sobre o ato sexual propriamente dito, Ketllyn asseverou que o réu “
tentou, mas não conseguiu, porque não entrou, mas ele forçou, aí machucou”.

Por conta do que constou no depoimento prestado na fase inquisitorial, a juíza insistiu para que ela explicasse melhor se tinha ‘acontecido a penetração’. Nesse momento a vítima acabou admitindo que “não sabia”; contudo, foi veemente ao confirmar que depois do abuso “viu que tinha uma baba branca” em sua calcinha.

Informação semelhante se extrai do relato da mãe da menor, no ponto em que esclareceu: “
mas aí perguntava para ela, que ela tinha que falar certinho, que eu tinha que saber, aí ela falava assim que ela não sabia ao certo, que ele conseguiu colocar porque ela sentia dor e ela ficou com medo, parece que ela tinha sentido alguma coisa escorrer, aí ela falava assim”.

De qualquer forma, a prova técnica – que foi produzida algum tempo depois do fato – atestou que no momento do exame a menor apresentava
“rotura do hímen antiga, cicatrizada (fato ocorrido há mais de 21 dias)”
(Id.
132346813 - pág. 51).

A versão sustentada pelo réu, na qual se ampara sua negativa de autoria, também não convence.

Apesar de dizer que a denúncia não passou de ‘uma armação’ de Mônica, porque sua ex-esposa – que é tia da vítima – estava tendo um caso com um faccionado do Comando Vermelho”, não foram produzidas provas nesse sentido.

A alegação de que ficou o tempo todo na casa de sua irmã no dia do acontecido tampouco restou comprovada.

A tal irmã sequer foi arrolada pela defesa para confirmar o álibi apresentado pelo réu (Id.
132346889 - pág. 2).

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não basta para isentar o agente da responsabilização penal:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

Destarte, por existirem provas robustas da autoria e da materialidade delitiva, é impositivo preservar a condenação. Confira-se:

[...] “Não prospera a pretensão absolutória quando verifica-se que o substrato probatório é harmônico e amealhado em provas que demonstram a materialidade e a autoria do crime de estupro. A prova testemunhal é cristalina no sentido de evidenciar o atuar criminoso do recorrente, afastando a tese do apelante quanto à fragilidade das provas. "[...] nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, situação que ocorreu nos autos" (AGRG no AREsp 1.646.070/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).” (TJMT, AP N.U 0004365-89.2011.8.11.0015) [...]
(TJ/MT, N.U 0001319-42.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

[...] Destarte, se o acervo de provas conta com laudo pericial demonstrando o rompimento do hímen da menor, bem como com relatos firmes e coerentes da vítima e de sua genitora, e não existem elementos que os descredenciem, há prova bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, sem espaço para a incidência do brocardo in dubio pro reo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000431-47.2011.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021).

A dosimetria da pena – que é questionada pela acusação e defesa – merece ajuste em alguns pontos.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante exasperou a pena-base, mediante os seguintes argumentos:

A pena abstrata prevista para o crime do Art. 217-A, caput, c/c o Art. 226, II, do Código Penal é de 08 (oito) a 15 (quinze) anos de reclusão.

Analisando as diretrizes emanadas do artigo 59 do Código Penal e atenta ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que:

I – A
culpabilidade
não é a normal do tipo, haja vista que o

acusado tinha plena certeza do caráter ilícito de sua conduta, sendo-lhe exigido comportamento totalmente diverso
, não se tratando de elemento inerente à conduta típica ou a ser considerada somente como causa de aumento da pena,
na medida em que agiu com extrema frieza e completo menoscabo e insensibilidade para com a dignidade sexual da menor, o que afasta a ordinária culpabilidade inerente ao tipo e deve ser valorado contra si
;

II -
O acusado ostenta antecedentes criminais;

III – Sobre a conduta social, não há dados/laudo específico para sua análise;

IV – Acerca da personalidade
,
a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos;

V e VI -
o motivo do crime e as suas circunstâncias são gravíssimas, vez que
cometida para mera satisfação egoística e desmedida da lascívia e no ambiente familiar, onde deveria prosperar a paz e tranquilidade
;

VII –
no que toca às consequências, são igualmente gravíssimas, eis que causam indignação social quando praticadas contra vítima menor, que se encontra em plena formação de sua personalidade, causando efeitos físicos e psicológicos altamente deletérios e de dificilíssima reversão mesmo com acompanhamento psicológico e não pode ser desprezado por este Juízo;
tais consequências podem ser comprovadas pelos relatos de que a vítima apresentou aos treze anos de idade comportamento de automutilação
.

VIII - quanto ao comportamento da vítima, verifica-se que esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, mesmo porque
se trata de adolescente com 13 (treze) anos de idade à época em que os fatos se iniciaram, ingênua e sem qualquer malícia, completamente indefesa em face do temor reverencial do acusado, o que deve ser valorado em seu desfavor
, sob pena de, em afronta ao princípio da isonomia, igualar as condutas da vítima que não influencia daquela que influi no ânimo do acusado para a prática criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo elas ampla e extremamente desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser
fixada 10 (dez) meses acima do mínimo legal
, ou seja, em 8 (anos) anos e 10 (dez) meses de reclusão. [...]
(Id.
132346919 - pág. 11-12) (sem destaque no original).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
ter consciência da ilicitude e poder se comportar de modo diverso, são elementos inerentes ao tipo penal doloso, não constituindo justificativa para negativar a culpabilidade” [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.039/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 30/9/2021).

Ademais, a dignidade sexual constitui o bem jurídico tutelado pelo tipo penal infringido, de modo que não pode ser invocado como fundamento para negativar a culpabilidade, notadamente quando não existem provas que a conduta atribuída ao réu extrapolou a que é típica do delito.

Assim sendo,
afasto o caráter negativo da vetorial
.

Os
antecedentes são mesmo desfavoráveis ao réu
.

O réu responde ao executivo de pena n. 0006763-45.2016.8.12.0002, no qual constam duas condenações definitivas e anteriores ao fato em análise. Uma à pena de 7 (sete) anos de reclusão, pelo crime de roubo majorado, proveniente da ação penal n.
0005696-40.2011.8.11.0037, com trânsito em julgado em 8-2-2013, e outra de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pelos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, com origem na ação penal n. 0011284-04.2014.8.12.0002 e trânsito em julgado em 4-4-2016 (Informação obtida no SEEU).

Consoante entendimento pacificado,
“a existência de múltiplas condenações autoriza o reconhecimento da reincidência, assim como a exasperação da pena-base, uma vez que os fatos utilizados para a exasperação da pena-base não são os mesmos que autorizam a majoração na etapa seguinte. (REsp 1.753.453/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 29/10/2018)” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 703.115/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022).

A “
satisfação egoística e desmedida da lascívia”
é característica do tipo penal. Assim, o argumento não justifica o desvalor dos motivos do crime.

No entanto, restou provado que o réu se prevaleceu da relação doméstica e familiar para perpetrar os abusos sexuais.

O conjunto probatório demonstra que a vítima é sua sobrinha e que nessa condição frequentava a chácara em que ele residia.

Como a relação familiar e de hospitalidade não foi considerada na forma da agravante do art. 61, incisos II, aliena f, do Código Penal na sentença, nada obsta que seja utilizada para avaliar desfavoravelmente as
circunstâncias do crime
.

As
consequências do crime também são negativas
.

Conforme a mãe da vítima explicou em juízo, depois do acontecido ela passou a se automutilar.

O laudo de lesão corporal acostado no Id. 132346814 - pág. 33-38 registra a presença de “
diversas escoriações típicas de lesões autoprovocadas no antebraço esquerdo, de diferentes tempos cicatriciais (datas)
” e recomenda “
apoio psicossocial
”.

É firme o entendimento de que
“os transtornos emocionais e comportamentais decorrentes do abuso, que exigiram consumo de medicação e tratamento especializado pela vítima, justificam a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.142.954/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 4/10/2018).

Por fim, o
comportamento da vítima
– que em nada contribuiu com o crime –,
deve ser considerado neutro
:

[...] O comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao réu. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. [...]
(STJ, HC n. 282.206/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/8/2017, DJe de 14/8/2017).

A sentença também merece reparo quanto ao aumento computado na primeira fase, pois cada circunstância judicial apontada como desfavorável na sentença – totalizando 6 (seis) – acrescentou pouco mais de 1 (um) mês à pena-base, sem nenhuma justificativa para o
quantum
adotado.

Nesse aspecto, o recurso interposto pelo Ministério Público deve ser provido e cada vetorial desfavorável acrescentar 1/8 (um oitavo) na primeira fase, calculado sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima prevista no preceito secundário do tipo penal (8 a 15 anos – 7 anos ou 84 meses – 1/8 – 10 meses e 15 dias).

A jurisprudência endossa o entendimento:

[...] Na hipótese em foco, a sentença condenatória, mantida pelo Tribunal de origem, exasperou as penas-bases em razão da negativação do vetor maus antecedentes, estando de acordo com a jurisprudência do STJ, pois não excede a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente prescritas, não ofendendo a proporcionalidade, tampouco o disposto no art. 59 do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022).

[...] "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 1.919.781/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 13/10/2021).

Não desconheço que há julgados no sentido de que cada circunstância judicial deve acrescentar 1/6 (um sexto) à pena-base; contudo, neste caso, a fração de 1/8 (um oitavo), obtida sobre a diferença entre a pena mínima e máxima, é mais benéfica ao réu, de modo que é mesmo recomendado adotá-la.

De outro giro, inviável decotar a causa de aumento de pena do art. 226, inciso II, do Código Penal, pois restou provado que o réu se aproveitou da autoridade que exercia sobre a sobrinha – que inclusive estava sob os cuidados dele no dia do fato – para cometer o crime.

Ao comentar o dispositivo, Guilherme de Souza Nucci esclarece que “
as hipóteses enumeradas neste inciso dizem respeito à natural autoridade que muitas dessas pessoas podem possuir sobre a parte ofendida. Pais, padrastos ou madrastas,
tios
, irmãos (mais velhos, na maioria dos casos), tutores, curadores, preceptores (professores) ou empregadores, em regra, têm maior ascendência sobre ela. Merecem pena mais severa”
(Código Penal Comentado,19ª edição, Ed. Forense, pág. 981 – e-book).

No mesmo sentido:

[...] Quanto à incidência do art. 226, inciso II, do CP, a Corte de origem consignou que o réu era marido da tia biológica da vítima, ou seja, tio por afinidade e, que nessa condição possuía autoridade sobre a ofendida, criança (e-STJ fls. 422). Ora, o acusado é casado com a tia da vítima, logo, é seu tio. O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 2.012.164/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

[...] A causa de aumento de pena do inciso II do art. 226 do Código Penal foi aplicada com lastro na comprovada relação de autoridade que o réu exercia sobre a vítima. Além do vínculo familiar, "o acusado era tido pela menor como tio, devido à idade, e também como cunhado, por ser companheiro de sua irmã de consideração, sendo que semanalmente estava na casa do réu". [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.828.274/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022).

Assim sendo, deve ser preservado o aumento de 1⁄2 (metade) na terceira fase, conforme ordena o dispositivo.

Por fim, embora o Ministério Público almeje majorar a indenização estipulada em favor da vítima para R$ 100.000,00 (cem mil reais), não encontro fundamentos para fazê-lo.

O valor estabelecido na sentença – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – não se afigura irrisório, nem exorbitante, principalmente se consideradas as especificidades do caso concreto.

Ademais, consoante Renato Brasileiro de Lima doutrina, caso os legitimados entendam que o
quantum
estabelecido na sentença “
ficara aquém do prejuízo efetivamente causado, poderão promover, também no juízo cível, liquidação por artigos da sentença condenatória transitada em julgado
” e, em seguida, “
ingressar com nova ação de execução ex delicto, limitada, toda­via, à diferença entre o valor fixado na sentença condenatória irrecorrível a título de indenização mínima e o quantum total apurado na liquidação civil
” (Manual de Processo Penal – Volume único, 8ª edição, Ed. JusPodivm, pág. 406 –
e-book
).

Passo à dosimetria:

Pelas razões alhures expostas, na primeira etapa é desfavorável ao réu as vetoriais dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime, que devem incidir na fração de 1/8 (um oitavo) cada, calculada sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista para o tipo penal, que corresponde a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Assim, fixo a pena-base de 10 (dez) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) de reclusão.

Como não foi impugnado nos recursos, mantenho o acréscimo de 6 (seis) meses, computado na sentença, em razão da reincidência (CP, art. 61, I), que resulta na pena intermediária de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão

Permanece hígida a causa de aumento de pena do art. 266, inciso II, do Código Penal, na fração de 1⁄2 (metade), de modo que encontro a pena de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) mês e 7 (sete) dias de reclusão, que torno definitiva, por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Com essas considerações:

a)

Provejo parcialmente o recurso da acusação

e ajusto o aumento por circunstância judicial desfavorável para 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo da pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do tipo penal;

b)

Provejo parcialmente o recurso da defesa

e afasto o caráter desfavorável da culpabilidade, dos motivos do crime e do comportamento da vítima.

A pena definitiva fica redimensionada para de 16 (dezesseis) anos, 8 (oito) mês e 7 (sete) dias de reclusão e deverá ser cumprida incialmente no regime fechado, tal como definido na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023